Tribunal: TJMT
Processo: 1013377-49.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013377-49.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES]

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FERREIRA - CPF: 429.442.441-91 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Revisional Contratual Bancária c/c Indenização por Danos ajuizada em face do BANCO BMG S.A., ao reconhecer a ocorrência de litispendência e fracionamento indevido de demandas derivadas do Contrato de Empréstimo Pessoal no 6332738, bem como condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A apelante sustenta inexistência de identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações ajuizadas, defendendo a autonomia das pretensões revisionais e indenizatórias deduzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fundamento da extinção é tecnicamente adequado diante da ausência de identidade plena de pedido e causa de pedir entre os processos indicados; e (
ii
) estabelecer se o fracionamento artificial de demandas derivadas da mesma relação jurídica bancária, com a distribuição de 12 ações contra a mesma instituição financeira, configura ausência de interesse processual por litigância
abusiva
, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito por fundamento diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o fundamento da extinção adotado pelo juízo de origem
, qual seja,
litispendência
,
não seja o mais adequado juridicamente, ante a ausência de identidade plena de pedido e causa de pedir entre os processos indicados na sentença, a extinção sem resolução de mérito deve ser mantida por fundamento diverso, qual seja, a ausência de interesse processual decorrente do fracionamento indevido de demandas.

A consulta ao sistema
PJe
revelou que os autos no 1013413-91.2025.8.11.0006 discutem justamente a venda casada do seguro prestamista no mesmo contrato no 8070302 objeto do presente feito, evidenciando que a autora desmembrou artificialmente
pretensões que derivam de uma única relação contratual em múltiplas demandas autônomas.

O exercício do direito de cumular pedidos, previsto como faculdade no art. 327 do CPC, deve observar os limites éticos da boa-fé, da cooperação e da eficiência processuais, consagrados nos
arts
. 5o, 6o e 8o do CPC
. O
desmembramento artificial de uma causa unitária em múltiplas demandas configura nítida hipótese de litigância predatória, onerando injustificadamente a máquina pública e visando a multiplicação reflexa de verbas indenizatórias e honorários advocatícios.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 159, de 23 de outubro de 2024, orienta os magistrados a adotarem medidas cautelares ao identificarem indícios de litigância predatória, citando expressamente como conduta processual potencialmente abusiva a proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada.

A extinção do processo por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício e declarada por fundamento diverso do adotado na sentença recorrida, sem que isso configure ofensa ao contraditório ou ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

O Poder Judiciário não pode legitimar manobras que visam o proveito econômico desmedido em detrimento da ética e da função social da justiça
. A
fragmentação operada viola o dever de probidade e obstaculiza a prestação jurisdicional eficiente, em manifesto desvio de finalidade do direito de ação.

A conduta processual da autora não se enquadra nas hipóteses legais dos
arts
. 80 e 81 do CPC, inexistindo comprovação de dolo ou alteração intencional da verdade dos fatos apta a justificar condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O fracionamento artificial de pretensões derivadas de uma única relação jurídica bancária em múltiplas demandas autônomas, com distribuição de 12 ações contra a mesma instituição financeira, configura ausência de interesse processual por
abuso do direito de litigar
, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

A extinção do processo por ausência de interesse processual pode ser declarada de ofício e mantida por fundamento diverso do adotado na sentença recorrida, sem ofensa ao contraditório ou ao princípio da primazia da resolução do mérito.

O exercício do direito de ação deve observar os limites da boa-fé, da cooperação e da eficiência processuais, sendo vedado o desmembramento artificial de causa unitária com o intuito de multiplicar reflexamente verbas indenizatórias e honorários advocatícios.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5o, 6o, 8o, 85, § 2o, 98, § 3o, 327, 485, incisos V e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no
1036263-34.2025.8.11.0041
, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RAC
1013377-49.2025.8.11.0006

MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FERREIRA
x
BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/
MT nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Indenização por Danos

ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S
.
A
.

A sentença recorrida extinguiu o processo,
se
m resolução de mérito, com fulcro no artigo 485,
inciso V
, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de
litispendência e
fragmentação indevida de ações
.

Alega a parte Apelante em suas razões recursais (ID
366191876
), em síntese, que
não há a incidência da litispendência, uma vez que os autos indicados pelo Juízo se referem
à
causa de pedir e pedidos diversos
, requerendo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (
ID
366191878
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
reside na legalidade da extinção do feito por
reconhecimento da litispendência e abuso do direito de litigar
. O magistrado de origem constatou que a requerente distribuiu 12 (doze) ações judiciais contra a mesma instituição financeira, fracionando pretensões que derivam da mesma relação jurídica bancária
.

A
sentença de origem indicou os autos PJE no
1013403-47.2025.8.11.0006,

como sendo o feito em que a autora questiona o mesmo contrato, sustentando, na oportunidade, a venda casa
da
de seguro vinculado ao empréstimo.

Em consulta ao referido processo, constatou-se que a discussão acerca da venda casada de seguro se refere ao processo no 6332738.

O presente feito, no entanto, se refere à ação revisional da taxa de juros estipulada
do contrato no 8070302
, não havendo, portanto, causa de pedir e pedidos idênticos para configurar a litispendência.

Não obstante, também em consulta ao sistema PJE na presente data, foi possível identificar os autos PJE no
1013413-91.2025.8.11.0006
, que discute a venda casada do seguro prestamista
d
o contrato no 8070302
.

No mesmo sentido, apenas para exemplificar a conduta da parte autora, identificou-se os
autos PJE no 1
012417-93.2025.8.11.0006
e
1013373-12.2025.8.11.0006
, ambos versando sobre o contrato 6114071, sendo o primeiro sobre a venda casada do seguro prestamista e o segundo sobre o percentual de juros abusivos.

Ainda,
os autos PJE no
1013375-79.2025.8.11.0006
e
1013404-32.2025.8.11.0006
, ambos versando sobre o contrato 6552518;
1013376-64.2025.8.11.0006
e
1013412-09.2025.8.11.0006
, ambos versando sobre o contrato 6935389, sendo que todos os feitos acima citados foram ajuizados contra a mesma instituição financeira.

Assim, e
mbora o artigo 327 do Código de Processo Civil preveja a cumulação de pedidos como uma faculdade, o exercício desse direito deve observar os limites éticos da boa-fé, da cooperação e da eficiência (
a
rts
. 5o, 6o e 8o do CPC). O desmembramento artificial de uma causa unitária em múltiplas demandas configura nítida hipótese de litigância predatória, onerando injustificadamente a máquina pública e visando a multiplicação reflexa de verbas indenizatórias e honorários advocatícios. Tal conduta causa severo prejuízo à celeridade processual e ao gerenciamento do acervo judiciário, em manifesto desvio de finalidade do direito de ação.

Nesse cenário, é fundamental destacar que o Conselho Nacional de Justiça, visando combater o abuso do direito de ação, editou aRecomendação no 159, de
23 de outubro
de 2024, que orienta os magistrados a adotarem medidas cautelares ao identificarem indícios de litigância predatória, citando expressamente como
conduta processual potencialmente abusiva

a

"
proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada
"
. A referida recomendação reforça o dever do magistrado de zelar pela economia processual e coibir práticas
entendidas como desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário.

Nesse sentido é o entendimento de
ste Tribunal de Justiça de Mato
Grosso
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por JAIME DIAS DE SOUZA contra sentença proferida pela 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A. O juízo a quo entendeu configurada a ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento de demandas com causa de pedir semelhante, todas ajuizadas contra a mesma instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual decorrente do
fracionamento indevido de demandas contra o mesmo réu e com causa de pedir substancialmente idêntica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fracionamento de ações com fundamentos jurídicos e pedidos similares, dirigidas contra a mesma instituição financeira, caracteriza abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual.

4. A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a propositura de múltiplas ações com pedidos que poderiam ser reunidos em uma única demanda compromete a celeridade, a racionalidade e a economia processual.

5. Ainda que os contratos impugnados sejam formalmente distintos (RMC e RCC), a causa de pedir e os pedidos das ações são substancialmente idênticos, versando sobre suposta contratação indevida e descontos não reconhecidos em benefício previdenciário.

6. A extinção da ação com base no art. 485, VI, do CPC, não configura ofensa ao contraditório nem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício.

7. A conduta processual do apelante evidencia tentativa de obter vantagem indevida por meio da pulverização de litígios idênticos, em afronta aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença por fracionamento indevido.

Tese de julgamento:

1. O fracionamento de ações com causa de pedir substancialmente idêntica e dirigidas contra o mesmo réu configura ausência de interesse processual e justifica a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.

2. A extinção do processo por ausência de interesse processual pode ser declarada de ofício e não afronta o princípio da primazia da resolução do mérito.

3. A multiplicidade de demandas semelhantes contra a mesma instituição financeira compromete a efetividade da prestação jurisdicional e caracteriza litigância abusiva.
(N.U 1036263-34.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 14/10/2025)

Assim,
não obstante o fundamento da extinção pelo juízo de origem não seja o mais adequado juridicamente, ante à ausência de identidade de pedido e causa de pedir nos processos indicados, deve ser mantida a extinção
por
ausência de
interesse processual
, sendo a mais
escorreita perante a conduta temerária verificada.

Tem-se
, portanto, que a manutenção da sentença
, ainda que por fundamento diverso,
é medida que se impõe, visto que o Poder Judiciário não pode
legitimar
manobras que visam o proveito econômico desmedido em detrimento da ética e da função social da justiça. A fragmentação operada viola o dever de probidade e obstaculiza a prestação jurisdicional eficiente.

Por outro lado, no tocante à alegação de má-fé processual da ré, afasto a incidência das penalidades dos artigos 80 e 81 do CPC, porquanto a conduta da autora, embora defensiva, não se amolda às hipóteses legais de litigância de má-fé, estando ausente a comprovação do dolo em alterar a verdade dos fatos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Considerando a sucumbência mínima da instituição financeira apelada, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, permanece a parte autora responsável pelo pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026